Tribunal: TJDFT
Processo: 0740268-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0740268-49.2024.8.07.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: RILLARY BERTOLINI FERRARI, FONTES DE RESENDE ADVOCACIA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão exarada pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública n. 0713629-37.2024.8.07.0018, proposto por RILLARY BERTOLINI FERRARI VITORINO e outro. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 210559437 dos autos de origem), a d. Magistrada rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e assentou que devem ser observadas as orientações do artigo 22 da Resolução no 303 do Conselho Nacional de Justiça, atualizada pela Resolução no 482 de 19/12/2022, quantos aos critérios para atualização dos precatórios, aplicável às requisições de pequeno valor até a data do pagamento. No agravo de instrumento interposto, o agravante alega, em síntese, a necessidade de aplicação da Taxa SELIC a título de correção monetária e juros de mora a partir da edição da Emenda Constitucional n. 113/2021 (09/12/2021), sendo indevida a sua aplicação cumulativa com outros índices, sob pena de bis in idem. Argumenta que o Superior Tribunal de Justiça, sob o regime do art. 1.036, do CPC (Tema Repetitivo no 99 do STJ - art. 927, III, do CPC), decidiu que a taxa SELIC engloba correção monetária e juros de mora, sendo indevida a aplicação cumulativa com outros índices. Aduz que a Taxa SELIC, tendo em vista suas finalidades de verdadeiro índice regulador do sistema especial de liquidação e custódia, incorpora em sua fórmula tanto o montante correspondente aos juros quanto a correção monetária. Assim, sustenta que deve ser afastada a aplicação da SELIC sobre a parcela de juros de mora, incidindo tão somente sobre o valor do crédito histórico atualizado, apurado até a entrada em vigor da Emenda Constitucional no 113/21, posteriormente somado aos juros fixados, com o intuito de evitar anatocismo. Por fim, argumenta que, demonstradas as omissões e contradições de que padece o julgado, de molde a evitar a configuração de negativa de prestação jurisdicional, bem como infringência ao artigo 1022 do CPC, o Distrito Federal pugna pelo conhecimento e provimento dos presentes aclaratórios para que, examinado o tema à luz da legislação e jurisprudência ora apontadas, sejam sanados os vícios de que padece o decisum, para atribuir efeitos infringentes a este recurso e, em seguida, reformar a sentença embargada para declarar extinto o cumprimento se sentença, em razão da litispendência, como demonstrado (SIC). Com estes argumentos, o agravante postula a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, em provimento definitivo, requer a reforma do r. decisum hostilizado, para que seja eliminado o alegado excesso de execução e fixado o valor da execução impugnada nos exatos valores apontados em sua impugnação. Sem preparo, em virtude de isenção legal. Esta Relatoria, por meio da decisão de ID 64441420, indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela recursal, destacando que, por se tratar de recurso interposto contra ato judicial com conteúdo decisório negativo, evidencia-se a inutilidade de atribuição de efeito suspensivo. A parte agravada, no ID 64769229, apresentou contrarrazões. Inicialmente, registrou a desnecessidade de suspensão do trâmite da ação originária em razão da Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.08.0000, destacando que tal circunstância teria sido omitida pelo agravante com o intuito de induzir o Colegiado a erro. Acrescenta que o capítulo que fundamenta o pedido de suspensão processual é cópia do capítulo da ação rescisória, que, a seu turno, é idêntico aos argumentos contidos na inicial da ADI 7.391/DF. Consigna que o pedido de sobrestamento da tramitação dos processos decorrentes do título judicial que o agravante pretende rescindir, fora indeferido pela Relatoria da mencionada ação rescisória, e que o recorrente omitira tal circunstância para obter uma nova tentativa de determinação de suspensão. Argumenta que, na ADI 7.391/DF, fora reconhecida a constitucionalidade da Lei Distrital 5.184/2013, que se refere aos reajustes salariais concedidos a partir de 1o de novembro de 2015. Destaca que a ADI 7.391/DF, transitou em julgado em 22/05/2024, e que as decisões expedidas pelo Supremo Tribunal Federal, quando em controle de constitucionalidade abstrato, possuem um evidente caráter vinculante. Pontua a inexistência de excesso à execução, asseverando que para a correção monetária dos valores devidos foram adotados o IPCA-E e juros moratórios foram atualizados pelos índices da poupança até novembro/2020. Após, em dezembro/2021 adotou-se apenas a SELIC, em observância à Resolução no 303 do CNJ. Ao final, pugna pelo desprovimento do agravo de Instrumento. O Distrito Federal opôs embargos de declaração (ID 65293850) à decisão que lhe indeferira a antecipação da tutela recursal. Argumenta a inexistência de parcela incontroversa e a impossibilidade de prosseguimento da expedição de RPV, porquanto teriam sido arguidas preliminares de prejudicialidade externa em razão da ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000 e da própria inexigibilidade da obrigação alegada. Assevera a existência de omissão na decisão embargada porquanto não foram apreciadas tais circunstâncias. Ao fim, pleiteia o acolhimento dos embargos de declaração para sanar o erro material apontado quanto à existência de valores incontroversos no presente cumprimento de sentença, com ordem para cancelar eventuais requisitórios de pagamento já expedidos (SIC). Ademais, pleiteia que se aguarde o trânsito em julgado do cumprimento de sentença ou, pelo menos, o julgamento de eventual agravo de instrumento, ante as alegações de inexigibilidade da obrigação e de prejudicialidade externa, que devem ser avaliadas por esta Relatoria e pela Turma julgadora (SIC). É o relatório. Decido. O artigo 1.021, do Código de Processo Civil indica que, contra decisão exarada pelo relator, caberá agravo interno para o respectivo colegiado. Tem-se, portanto, como regra, que as decisões proferidas monocraticamente pelo relator devam ser impugnadas mediante agravo interno, à exceção daquelas hipóteses em que for imperativa a integração da decisão, quando configurados vícios de contradição, omissão, obscuridade, ou correção de erro material. No caso em apreço, observa-se a intenção do embargante de rediscutir os fundamentos nos quais esta Relatoria se baseou para indeferir a antecipação dos efeitos da tutela recursal, especialmente no que tange à alegada necessidade de determinação de suspensão da tramitação da ação originária. Com efeito, não se encontra configurada qualquer omissão ou contradição na r. decisão recorrida, em relação à adoção da aplicação da Taxa SELIC de forma não cumulativa com outros índices. Os questionamentos apresentados pelo agravante apontam pretenso error in judicando, não se tratando de vício passível de ser sanado mediante a oposição de embargos de declaração. Nesse aspecto, cabe registrar que as alegações referentes à prejudicialidade externa em razão da ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000 e da própria inexigibilidade da obrigação sequer foram trazidas pelo recorrente em seu agravo de instrumento. Portanto, as razões recursais que fundamentam os Embargos de Declaração opostos se amoldam, em verdade, à figura do Agravo Interno. Desta forma, não estando caracterizada qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão que indeferira a antecipação da tutela recursal, e observado que o embargante busca rediscutir os fundamentos adotados por esta Relatoria sob o viés da alegada prejudicialidade externa e da inexigibilidade da obrigação, recebo os embargos de declaração como agravo interno, pelo viés de que se trata de matéria de ordem pública, e por força do princípio da fungibilidade recursal. Desnecessária, no entanto, a adoção das medidas previstas no artigo 1.024, § 3o c/c 1.021, do Código de Processo Civil, pois já constam dos autos todos os fundamentos nos quais o agravante fundamenta a pretensão de reforma da decisão hostilizada, sendo despicienda sua complementação. Determino, em consequência, a retificação da autuação do recurso para agravo interno. Com fundamento no § 2o, do artigo 1.021, do Código de Processo Civil, intime-se os agravados para, querendo, apresentarem contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos para análise do agravo interno. Brasília/DF, 17 de outubro de 2024 às 18:31:15. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora